Tribunal: TJMT
Processo: 1013071-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013071-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (IMPETRANTE), LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO - CPF: 053.978.641-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), EDLLIN DA SILVA MASCARENHAS SALES (VÍTIMA), MATHEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 044.775.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO PAIVA BOROTTA
PACIENTE: LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA - PRESSUPOSTOS DO ART. 1o DA LEI N. 7.960/1989 - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MERA REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL - FLAGRANTE ILEGALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO - NEGATIVA DE ACESSO DA DEFESA À DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO – POSSIBILIDADE -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM DISSONÂNCIA COM PARECER.

A decisão que decretou a prisão temporária carece de fundamentação suficiente, deixando de demonstrar a sua imprescindibilidade no caso concreto o simples fato de o paciente ter
mentido, omitido ou prestado informações contraditórias em relação aos fatos
não justifica a decretação da prisão temporária. Princípio do
“nemo tenetur se detegere”.
Direito ao silêncio e não a autoincriminação.

Se há providências cautelares em andamento, é justificável, neste momento das investigações, a limitação das diligências ainda em curso, ademais, já foi concedido acesso às defesas aos elementos de prova materializados no interesse da referida investigação, de forma que não há que se falar em afronta à Súmula Vinculante no. 14/STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013071-40.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO PAIVA BOROTTA
PACIENTE: LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Leonardo Paiva Borotta em favor de
LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Narra que o paciente teve a prisão temporária decretada, no bojo de investigação de crime de homicídio perpetrado mediante disparo de arma de fogo que vitimou Edllini da Silva Mascarenhas Sales.

Reclama que a autoridade acoimada coatora tem restringido o acesso da defesa aos autos da representação cautelar de prisão temporária, além de sustentar que não estão presentes os motivos autorizadores da medida.

Pede, em liminar e no mérito, seja revogada a prisão temporária decretada contra o Paciente, expedindo-se contramandado de prisão em seu favor.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 95551986).

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
96074954.

Em petição complementar, o impetrante noticia a prorrogação da prisão temporária, ocasião que juntou a nova decisão, id. 97902950

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 98217965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise da motivação dos atos constritivos [decretação e prorrogação da prisão temporária], notadamente diante das referências acerca do envolvimento do paciente em organização criminosa e risco de fuga.

Vejamos.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, na data de 18.6.2021, decretou a prisão temporária do paciente por 30 (trinta) dias por entender que
“a conduta do investigado se reveste de gravidade empírica, eis que além da efetiva violação do direito à vida da vítima, observa-se que o investigado vem faltando com a verdade, a fim de atrapalhar as investigações”; “percebe-se um comportamento de o investigado procurar, perturbar a produção probatória, tentando induzir/omitir a veracidade dos fatos. Esse comportamento faz incidir a necessidade de preservar a conveniência da instrução processual e garantida da ordem pública”; “trata-se de delito (homicídio) revelador da audácia e destemor de quem os pratica. Mais ainda firma o desrespeito para com os seus pares a ponte de se afigurara fato vulnerador da paz social”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito).

Em 11.8.2021, prorrogou a custódia por mais 30 (trinta) dias ao considerar que
“o representado LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO, continua mentindo na tentativa de atrapalhar as investigações”; “sobrevém que confrontando o depoimento do representado com as testemunhas do local, conclui-se que o mesmo está faltando com a verdade, pois a leitura dos documentos acostados ao feito, o representado estava no local da confusão, inclusive, foi quem deu a paulada nas costas da vítima”
;
“a Autoridade Policial, esclarece que o suspeito integra possível organização criminosa e o risco de fuga é iminente diante dos últimos acontecimentos, patente, assim, a imprescindibilidade da manutenção do decreto cautelar”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito).

O d. Relator, Des. Paulo da Cunha, concedeu parcialmente a ordem para revogar a prisão temporária nos termos das seguintes premissas:
“a decisão que decretou a prisão temporária carece de fundamentação suficiente, deixando de demonstrar a sua imprescindibilidade no caso concreto o simples fato de o paciente ter mentido, omitido ou prestado informações contraditórias em relação aos fatos não justifica a decretação da prisão temporária. Princípio do “nemo tenetur se detegere”. Direito ao silêncio e não a autoincriminação”
;
“ao contrário do que consta na decisão constritiva, a prisão temporária não se presta, a “incidir a necessidade de preservar a conveniência da instrução processual e garantida da ordem pública”
;
“a decisão que prorrogou a prisão temporária do paciente repete os fundamentos constantes na decisão que a decretou, não justificando de forma suficiente a extrema e comprovada necessidade da prorrogação da prisão temporária”
;
“estas decisões não são aptas à justificarem a constrição cautelar do investigado, por mais grave que seja a imputação penal a ele dirigida”
.

Acompanha-se o d. Relator pelas seguintes justificativas.

A divergência entre as declarações do paciente e as narrativas das testemunhas, em sede policial, não constitui fundamento válido para a prisão temporária, pois o réu tem o direito constitucional a não autoincriminação (CF/88, art. 5o, LXIII).

Com efeito, o c. STF assentou entendimento no sentido de a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, além de ser oponível a qualquer autoridade ou agente do Estado, não legitima adoção de medidas que afetem ou que restrinjam a esfera jurídica
“daquele contra quem se instaurou a “persecutio criminis” nem justifica, por igual motivo, a decretação de sua prisão cautelar”
(HC 99.289/RS - Relator: Min. Celso de Mello – 4.8.2011).

Outrossim, a prisão preventiva e a prisão temporária não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos (STJ, HC 462.094/SP – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 13.6.2019), de modo que a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual sequer poderiam ser invocadas para sustentar o ato constritivo.

Noutro giro, a referência feita pelo Juízo singular, ao deferir a prorrogação da constrição, sobre o envolvimento do paciente em organização criminosa e o risco de fuga está embasada tão somente na representação feita pela autoridade policial, na qual não consta indicação de qualquer elemento de convicção produzido apto a comprovar essas assertivas (PJE 1000344-02.2021.8.11.0048).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“A segregação antecipada na modalidade de prisão temporária, dada a sua excepcionalidade, deve ser calcada em elementos concretos que demonstrem a ocorrência dos requisitos do previstos na Lei 7.960/89. Prisão temporária que não se justifica ante a completa ausência de fundamentação em relação ao beneficiário.”
(HC N.U 1004247-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal – 21.5.2019)

Sob essa ótica, impõe-se desconstituir o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
PARCIALMENTE CONCEDIDA
a ordem, nos termos do voto do d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021